Tribunal: TJES
Processo: 5000890-88.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-88.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZA VERONICA DE SOUZA VITORIANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE CITAÇÃO – MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR-GERAL – ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2006 – COMUNICAÇÃO PROCESSUAL GENÉRICA – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO SUPRIMENTO DO VÍCIO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente e deixou de acolher a impugnação da parte recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Barra de São Francisco, em que alega a existência de nulidade absoluta em razão da ausência de citação.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
que acolheu o pedido aduzido, anulando os atos proferidos após o despacho de ID 9723639.

Irresignada a parte autora apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a citação e as demais a comunicações processuais foram emitidas de maneira genérica, sem endereçamento ao exmo. procurador determinado, já que não consta nos autos registro ou vinculação de representante legal ao processo.

Como bem apontado pelo juízo a quo, o comparecimento espontâneo ocorreu na fase do cumprimento de sentença, sendo inócuo para suprir a irregularidade.

Não obstante as razões recursais, entendo que o vício de nulidade de citação pode ser arguido a qualquer tempo pela parte demandada. Assim, a sentença não merece reforma, tendo em vista a inobservância do disposto no artigo 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 004/2006, que fixa a citação pessoal do Procurador-Geral do Município.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)